Tribunal: TJSP
Processo: 1017459-33.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Prestação de contas. Segunda fase. Apuração de saldo devedor de contrato de financiamento com alienação fiduciária do bem. Sentença de procedência em parte, que acolheu os cálculos apresentados pela instituição financeira ré e condenou o autor ao pagamento de saldo devedor. Recurso da parte autora, para alegar falta de prova pericial e de juntada de comprovantes de despesas. Desacolhimento

Ementa:
Prestação de contas. Segunda fase. Apuração de saldo devedor de contrato de financiamento com alienação fiduciária do bem. Sentença de procedência em parte, que acolheu os cálculos apresentados pela instituição financeira ré e condenou o autor ao pagamento de saldo devedor. Recurso da parte autora, para alegar falta de prova pericial e de juntada de comprovantes de despesas. Desacolhimento das razões recursais. Alegações genéricas do autor que não se sustentam ante a prova pericial produzida, que confirmou a regularidade dos cálculos apresentados pela instituição financeira e demonstrou que o produto da venda do bem foi insuficiente para quitar o saldo devedor do contrato de financiamento. Sentença mantida. Apelação não provida.